Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.

1. Reputam-se conexas, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Da mesma forma, devem ser reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Art. 55 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo conexão entre as demandas e inexistindo risco de decisões conflitantes, não há que se falar em reunião dos processos para julgamento em conjunto.

3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.